Tribunal: TJBA
Processo: 8002435-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002435-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: SERGIPINHO TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.TEORIA DA ASSERÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATAÇÃO QUESTIONADA SOB ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO. PARTICIPAÇÃO ATIVA DA PARTE AUTORA NO PROCEDIMENTO QUE ENSEJOU A OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE FORTUITO INTERNO E FORTUITO EXTERNO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA.
RECURSO PROVIDO.

A aferição da legitimidade passiva, à luz da teoria da asserção, deve considerar as alegações constantes da petição inicial, competindo ao juízo de origem a apreciação originária da matéria.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se mostrando suficiente a mera alegação de fraude quando os elementos iniciais indicam, em tese, atuação de terceiro, mediante estelionato.

Ausentes, em sede de cognição sumária, indícios de falha sistêmica ou defeito intrínseco na prestação do serviço bancário apto a caracterizar fortuito interno.

Não evidenciada, por ora, probabilidade qualificada do direito alegado, revela-se inadequada a manutenção da tutela provisória que suspendeu os descontos impugnados.

Recurso provido. Decisão revogada.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8002435-82.2026.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e em que é o agravado
SERGIPINHO TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, 26 de fevereiro de janeiro de 2026.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça